Tribunal: TJPA
Processo: 0800497-57.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800497-57.2021.8.14.0073

APELANTE: EMANOEL RICARDO BARBOSA DE SOUSA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDGARD JARWORSKI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de interdito proibitório cumulada com pedido de tutela liminar, ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, sob fundamento de ausência de regularização do polo passivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A controvérsia teve origem em supostas ameaças à posse de imóvel rural denominado “Fazenda Cupari”, cuja área de 1.776 hectares estaria sob domínio do autor.

2.

O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do demandado, que havia alienado a posse do imóvel a terceiro antes do ajuizamento da ação, e, diante da recusa do autor em incluir o novo possuidor no polo passivo, extinguiu o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por ilegitimidade passiva do réu original em ação possessória, diante da transferência de posse anterior ao ajuizamento e da recusa do autor em incluir o novo possuidor, ainda que os atos de ameaça tenham sido praticados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva em ação possessória exige que o réu detenha a posse ou pratique atos de ameaça no momento do ajuizamento da ação.

5. Restou comprovado nos autos, por documento não impugnado, que o recorrido havia transferido a posse do imóvel a terceiro antes da propositura da ação, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo.

6. O juízo oportunizou ao autor, por duas vezes, a correção do polo passivo mediante inclusão do novo possuidor, mas houve recusa expressa e infundada.

7. Em hipóteses como a dos autos, configura-se litisconsórcio passivo necessário, impondo-se a inclusão do real detentor da posse para regular formação da relação processual.

8. A recusa em cumprir a determinação judicial inviabilizou o prosseguimento válido do processo, sendo correta a extinção com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ação possessória, a ilegitimidade passiva do réu que não detém mais a posse do imóvel à época do ajuizamento autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. Havendo recusa injustificada do autor em incluir o novo possuidor, mesmo após intimação judicial, configura-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário não formado, impedindo o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 17, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 10000204532899001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 10/11/2020; TJ-RS, AC nº 70055824593, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 22/08/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Emanoel Ricardo Barbosa de Sousa
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém
, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação de interdito proibitório cumulada com pedido de tutela liminar
ajuizada pelo ora apelante, em face de
Edgar Jarworski
, sob o fundamento de ausência de regularização do polo passivo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor alegou que detinha a posse do imóvel rural denominado "Fazenda Cupari", com área de 1.776,7991 hectares, situado no km 85 da BR-163, Gleba Cupari, Município de Rurópolis/PA, e que vinha sofrendo ameaças e turbações por parte do recorrido, as quais, segundo ele, comprometiam o exercício pacífico da posse, requerendo a concessão de medida liminar para cessação dos atos ameaçadores.

O feito foi inicialmente ajuizado na Comarca de Rurópolis, a qual declinou da competência material, remetendo os autos à Vara Agrária de Santarém, que, ao receber o processo, revogou a decisão liminar anteriormente concedida pelo juízo incompetente, ratificou os atos já praticados e designou audiência de instrução e julgamento. Durante a audiência, o recorrido informou ter transferido a posse do imóvel objeto da lide a terceiro, de nome Alequisandro Batista dos Santos.

Diante disso, o juízo agrário concedeu prazo ao autor para retificar a petição inicial e incluir o novo possuidor no polo passivo da demanda.

O autor, entretanto, manifestou expressamente desinteresse na inclusão do referido terceiro, insistindo na manutenção da ação exclusivamente em face do recorrido original.

Diante da inércia processual e da manutenção de vício que comprometia a legitimidade passiva,
o magistrado sentenciante julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o autor/apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
, ao exigir a formação de litisconsórcio passivo necessário em hipótese que, no seu entender, comportaria litisconsórcio facultativo.

Argumenta que a alienação da posse não elide os atos possessórios pretéritos imputados ao recorrido, os quais teriam motivado a propositura da demanda. Defende, ademais, que a competência da Vara Agrária seria restrita a litígios coletivos fundiários, o que não corresponderia ao caso concreto.

Alega também que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, uma vez que a extinção do processo foi decretada sem esgotamento das medidas instrutórias e sem oportunizar produção de provas que pudessem demonstrar a posse e a ameaça sofrida.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, (ID 22055348), nas alega que não mais detinha a posse do imóvel desde 2021, tendo alienado seus direitos possessórios a terceiro, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Ressalta que o juízo oportunizou por duas vezes ao autor a retificação do polo passivo, o que não foi cumprido. Afirma, ainda, que a demanda se revela temerária, uma vez que o autor não comprovou exercer posse legítima sobre a área rural em questão, tampouco apresentou documentos aptos a demonstrar a cadeia de domínio ou qualquer vínculo possessório legítimo com o bem.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

A extinção do feito sem resolução de mérito foi medida que se impôs diante da manifesta desídia do autor em atender determinação judicial que visava sanar vício essencial ao prosseguimento válido do processo: a ilegitimidade passiva do réu.

A sentença recorrida encontra amparo no art. 485, VI, do CPC, que prevê a extinção do processo sem julgamento de mérito quando reconhecida a ilegitimidade de parte.

No caso concreto, restou incontroverso que Edgar Jarworski não mais detinha a posse do imóvel objeto da demanda à época do ajuizamento. O próprio demandado, em manifestação formal nos autos, informou ter transferido a posse para Alequisandro Batista dos Santos em junho de 2021, sendo a veracidade dessa alegação confirmada mediante apresentação de contrato celebrado entre as partes, documento este que não foi impugnado substancialmente pelo autor.

Assim, constatando-se que o requerido não exercia qualquer relação possessória com o bem no momento da propositura da demanda, e tratando-se o interdito proibitório de ação voltada à prevenção de ameaça à posse, resta evidente a sua ilegitimidade passiva, pois já não figurava como sujeito da relação jurídica possessória no momento processual adequado.

Assim, para figurar no polo passivo das ações possessórias,
é imprescindível que o réu exerça atos de posse ou ameaça à posse do autor no momento do ajuizamento da ação
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DEMANDA AJUIZADA CONTRA ANTIGO POSSUIDOR - COMPRA E VENDA RESCINDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ART. 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Restando comprovado nos autos que o réu rescindiu o contrato de compra e venda, que lhe conferia a posse sobre o bem objeto do litígio, antes mesmo do ajuizamento da presente demanda possessória, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva é medida que se impõe, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015 .

(TJ-MG - AI: 10000204532899001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL .
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO BEM.

Os atuais proprietários e possuidores do imóvel é que estão legitimados a responder à lide possessória. Mantida a extinção da ação contra antigo titular e possuidor do bem, que não mais exerce posse desde antes o ajuizamento da ação
. NEGARAM PROVIMENTO . UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055824593, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/08/2013)

(TJ-RS - AC: 70055824593 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 22/08/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2013)

Ademais, o juízo a quo, atento aos princípios do contraditório e da cooperação processual, concedeu ao autor duas oportunidades para corrigir o polo passivo, determinando a inclusão do atual possuidor, visto que eventual provimento jurisdicional atingiria diretamente sua esfera jurídica. Todavia, o apelante recusou-se a atender à ordem judicial, sob o argumento de que a informação sobre o novo possuidor teria sido trazida aos autos pelo réu, e não por ele, argumento que não encontra respaldo jurídico, pois a origem da informação é irrelevante diante da sua confirmação documental e da pertinência à causa.

A recusa infundada do autor em proceder à emenda da inicial comprometeu o desenvolvimento válido do processo e impediu a adequada formação da relação jurídico-processual. Ressalte-se que, diante da inevitável repercussão da sentença sobre terceiro adquirente da posse, configurava-se, no caso concreto, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, o que impunha sua inclusão nos autos sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

No que tange ao argumento recursal de que a legitimidade do réu se manteria mesmo após a alienação da posse, cumpre esclarecer que, embora o ordenamento adote a teoria da asserção, segundo a qual a verificação da legitimidade deve ocorrer com base nas alegações constantes da petição inicial, tal teoria não impede que, no curso da instrução, fatos supervenientes ou comprovados documentalmente possam conduzir ao reconhecimento da ilegitimidade de parte. Foi exatamente o que se verificou nos autos: o réu não mantinha mais qualquer vínculo possessório com o imóvel quando do ajuizamento da ação, tampouco praticava atos de turbação, o que, por si só, afasta sua legitimidade.

Assim, diante da reiterada resistência da parte autora em cumprir determinação judicial essencial à higidez do processo, não restava ao julgador alternativa senão a extinção do feito, medida que se mostra correta e juridicamente amparada, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025